Tribunal: CARF
Processo: 13603.721541/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721541/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.364 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
J.LUI IMPERMEABILIZACOES EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Constatando-se que os débitos constantes no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional encontravam-se com exigibilidade suspensa, em razão de
parcelamento efetuado, faz jus a contribuinte a ingressar ao regime
simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para deferir o pedido de inclusão no Simples Nacional com efeitos a partir de
01.01.2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-28.294, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, reconhecendo-se o seu indeferimento da opção ao SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721541/2013-51
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao Termo de
Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL, recibo no 00.05.53.23.50,
registrado na data de 26/04/2013, opção requerida em 28/01/2013, fl no 05.
2. O indeferimento se deu pelo fato do sujeito passivo possuir débito previdenciário
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa,
referente aos seguintes DEBCAD ́s:
DEBCAD no 390749850; 394423763; 402761707 e 402767715
3. A fundamentação legal está contida no inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14.12.2006.
4. O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade protocolada em
15/05/2013, e argumentou, em resumo, o seguinte, fls nos 02 e 03:
a) Que a empresa se enquadra dentro das exigências para inclusão do simples nacional,
uma vez que sanou todas as pendências em tempo hábil, conforme legislação específica;
b) Requereu a anulação da exclusão, que uma vez sanadas todas as pendências
existentes até 31/01/2013;
c) Requereu o acolhimento da impugnação.
5. Encontram-se no processo telas do Sistema INSS/DATAPREV, a seguir:
– CND CORPORATIVA, emitida em 26/12/2012, com indicação de que os 4 (quatro)
DEBCAD ́s acima listados se encontram incluídos no Parcelamento Especial
Ordinário/Simplificado, fl no 09;
- CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL, emitida em 26/12/2012,
que listou 2 (dois) dos DEBCAD ́s acima: os de nos 402761707 e 402767715, com a
informação de que foram incluídos na data de 13/06/2012, e que se encontravam na
situação de ATIVO, com saldos nos valores respectivos de R$ 5.186,10 e R$ 16.893,23,
fl no 10;
- CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL, emitida em 26/12/2012,
que listou 2 (dois) dos DEBCAD ́s acima: os de nos 390749850; 394423763, com a
informação de que foram incluídos na data de 13/06/2012, e que se encontravam na
situação de ATIVO, nos valores respectivos de R$ 8.667,81 e R$ 1.079,25, fl no 11;
- Tela denominada “Seleção de Débitos para Negociação de Parcelamento Simplificado
de Contribuições Previdenciárias, emitida na data de 21/12/2012, com a indicação de
DÉBITOS NÃO PASSÍVEIS DE PARCELAMENTO, indicando os seguintes
DEBCAD ́s, nos valores, fl no 12:

- Ofício no 657/2012/CAC/DRFCOMMG, datado de 4 de julho de 2012, informando
que o débito DCG 39.074.9850 foi incluído no parcelamento do Simples em
conformidade com a LC 123/2006;
GPS com o código 4308, competência 01/2013, no valor de R$ 271,33 paga em
31/01/2013, fl no 15;
GPS com o código 4308, competência 01/2013, no valor de R$ 271,33 paga em
31/01/2013, fl no 16;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

GPS com o código 4308, competência 01/2013, no valor de R$ 271,33 paga em
31/01/2013, fl no 17;
GPS Parcelamento 60.722.8296, no valor de R$ 524,42, paga em 27/12/2012, referente
à parcela no 0007.
6. É o que importa relatar.”
A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
Poderão ser Optantes do Simples Nacional os contribuintes que regularizarem suas
pendências até a data limite prevista para exercer a opção por essa forma de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“8. No que se refere à matéria objeto deste processo, verifica-se que o sujeito passivo
questiona a possibilidade de ser tributado pela modalidade denominada de SIMPLES
NACIONAL, prevista na Lei Complementar no 123/2006.
9. De acordo com o art. 16 da Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, “A
opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.”
10. Nesse sentido, o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (CGSN) dispôs que a forma de ingresso no regime especial deve se dar
pela Internet, até o último dia útil do mês de janeiro, de acordo com o art. 7o da
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
(...)
11. Analisando os documentos acostados ao processo, fls 2, 9 e 11 e 12, verificou-se
que não assiste razão ao sujeito passivo, tendo em vista que a tela constante à fls 12
contempla que os DEBCAD ́s listados no Termo de Indeferimento não são passíveis de
parcelamento, e não restou comprovado no processo pagamentos realizados para
liquidação dos mesmos.
Conclusão
12. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a Manifestação de
Inconformidade como IMPROCEDENTE.’

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 45), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 47
a 74) em 04/12/2014.
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente repisou os mesmos argumentos da
Impugnação.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

O processo fora então distribuído para este Relator na 1a Turma Extraordinária do
Carf que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
“(...)
Constata-se no Termo de Indeferimento que fora acusado pela DRF a existência dos
seguintes débitos previdenciários:

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que os débitos ensejadores da
exclusão foram regularizados até a data de 31.01.2013, juntando como prova um extrato
(e-Fl. 9), emitido em 26.12.2012, que indica que os referidos débitos foram incluídos
em parcelamento especial:

Por outro lado, a decisão da DRJ baseou-se em outro extrato (e-Fl. 12) juntado aos autos
pela própria Recorrente, emitido em 21.12.2012, que consigna que estes mesmos
débitos “não são passíveis de parcelamento”, à vista do recorte a seguir:

Dessa forma, torna-se imprescindível a conversão do julgamento em diligência, com
supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, para que a unidade de origem confirme
se os referidos débitos foram de fato regularizados até o prazo de 31.01.2013.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta:
I.
Confirme se os débitos constantes do Termo de Indeferimento (e-Fl. 5) foram
regularizados até a data de 31.01.2013, averiguando-se, ainda, o extrato (e-Fl.
57) apresentado pela contribuinte, que consigna que os débitos foram incluídos
em parcelamento especial;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as apurações e
cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF elaborou um Relatório de Diligência
Fiscal (e-Fl. 87), em 11.11.2020, cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
Em seguida, a contribuinte fora intimada do resultado da diligência em
27.11.2020 (Aviso de Recebimento à e-Fl. 88), entretanto, não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06) no ano-calendário 2013, por meio do
Termo de Indeferimento (e-Fl. 05), em razão da constatação de débitos com exigibilidade não
suspensa.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

Como relatado, o processo fora encaminhado para diligência, para esclarecer a
divergência de informações constantes em 2 (dois) relatórios dos autos, quanto a regularização
dos débitos que impediram o ingresso da recorrente ao Simples Nacional.
Em resposta à solicitação, a unidade de origem proferiu um breve relatório fiscal,
cujo teor transcrevo na íntegra:
“Retorno o processo para providências, informando que: o débito 390749850 foi
incluído em parcelamento consolidado em 23/05/2012 e rescindido em 05/04/2019; o
débito 394423763 foi incluído em parcelamento consolidado em 14/12/2010 e
rescindido em 05/04/2019; o débito 402761707 foi liquidado em parcelamento
consolidado em 13/06/2012; e o débito 402761715 foi incluído em parcelamento
consolidado em 13/06/2012 e rescindido em 15/04/2016 ”

Pelo relatório de diligência fiscal, verifica-se que todos os 04 (quatro) débitos
foram parcelados em data anterior ao prazo de opção ao Simples Nacional, qual seja, 31.01.2013.
Constata-se que 02 (dois) dos débitos foram integralmente quitados, e outros 02
(dois) tiveram os parcelamentos rescindidos apenas no ano de 2019 (data bastante posterior ao
prazo de opção).
Salienta-se, ainda, que o parcelamento é uma das modalidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, conforme demanda o Art. 151, VI, CTN. Dessa forma,
enquanto estiver vigente, os débitos nele englobados possuem exigibilidade suspensa.
Assim sendo, resta-se evidente que a Recorrente não possuía débitos exigíveis no
prazo de opção ao regime simplificado, razão pela qual o Termo de Indeferimento não deve
subsistir.
Nesse sentido, entendo pela procedência das alegações, e pela inclusão da
contribuinte no regime simplificado a partir de 01.01.2013.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento, para deferir o pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de
01.01.2013.
É como voto.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.364 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.721541/2013-51

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital